Tribunal: TJSP
Processo: 1002572-27.2018.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357281
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002572-27.2018.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante ALEXANDRE
MELCHIOR (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CESAR AUGUSTO SGARIBOLDI
E OUTROS e RAÍZEN ENERGIA S/A - FILIAL RAFARD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002572-27.2018.8.26.0471 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1002572-27.2018.8.26.0471
COMARCA DE PORTO FELIZ
APELANTE: ALEXANDRE MELCHIOR
APELADO : RAÍZEN ENERGIA S.A. FILIAL RAFARD E OUTRO
V O T O No 40422
A ação indenizatória material e moral decorrente de acidente de
trânsito. Prescrição trienal, com base no art. 206, § 3o, V,
CCivil/02 bem reconhecida e mantida. Inaplicabilidade da Súmula
278 do E. STJ. Não se trata de ação indenizatória decorrente de
seguro em grupo. Apelo improvido.
1. Apelo interposto de sentença que reconheceu a
prescrição em ação indenizatória material e moral decorrente de acidente de
trânsito. Insurge-se a autora alegando que o termo inicial do prazo prescricional é
a data do conhecimento da incapacidade, requerendo a anulação da sentença.
Sem preparo regularmente. Contrarrazões pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelante moveu ação indenizatória material e moral,
fundada em acidente ocorrido aos 01 de junho de 2015.
Na sentença recorrida a juíza monocrática entendeu que a
prescrição temporal incidiu sobre o direito perseguido pelo autor, julgando a ação
extinta com apreciação do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002572-27.2018.8.26.0471 -Voto no
3
E não há nada a ser alterado na sentença recorrida.
É cediço que em casos de cobrança de seguro o termo
inicial do prazo prescricional é a data da ciência da incapacidade, conforme
dispõe a Súmula 278 do E. STJ: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação
de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da
incapacidade laboral.”
Ocorre que referida súmula aplica-se somente às ações
indenizatórias decorrentes de seguro, e não àquelas decorrentes da
responsabilidade extracontratual provenientes de acidente de trânsito.
Nesse caso, aplicável o inciso V, do parágrafo 3°, do artigo
206, do Código Civil, tendo como termo inicial do prazo prescricional a data do
acidente.
Portanto, se o acidente ocorreu em 01.06.2015, poderia a
ação ser ajuizada até 01.06.2018. Como foi distribuída posteriormente

12.12.2018 - estava mesmo prescrito, nada havendo que se alterar na sentença
recorrida, mantida pelos seus próprios fundamentos e os ora acrescidos.
Os honorários serão majorados para 12% sobre o valor
atualizado da causa, o que se determina, em atendimento ao artigo 85, §11, do
CPC, considerado que o recurso é posterior à entrada em vigência do atual CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator